Tribunal: TJSP
Processo: 1017701-69.2022.8.26.0071
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Mandado de Segurança - Contestação de cobrança de ITBI sobre partilha resultante de divórcio – Impossibilidade de se considerar, para fins do tributo, cada imóvel partilhado – Regime de comunhão de bens que não representa condomínio entre os cônjuges, mas mancomunhão, havendo mera atribuição de patrimônio com a partilha, e não transmissão de parte ideal dos imóveis entre os cônjuges - Tributação

Ementa:
Mandado de Segurança - Contestação de cobrança de ITBI sobre partilha resultante de divórcio – Impossibilidade de se considerar, para fins do tributo, cada imóvel partilhado – Regime de comunhão de bens que não representa condomínio entre os cônjuges, mas mancomunhão, havendo mera atribuição de patrimônio com a partilha, e não transmissão de parte ideal dos imóveis entre os cônjuges - Tributação que somente pode ocorrer quando houver excesso de meação, incidindo o ITCMD quando houver liberalidade e o ITBI quando houver torna – Caso concreto em que consta da escritura de partilha que o excesso de meação foi pago com bens particulares do cônjuge virago ao cônjuge varão, havendo onerosidade e incidindo o ITBI – Tributo que não incinde sobre cada imóvel, mas sobre o valor do excesso de meação sobre o qual houve torna – Recursos voluntário e oficial parcialmente providos